Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-80.2021.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801063-80.2021.8.14.0501

RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE, GUILHERME ITALO PEREIRA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO – NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA RESPOSTA ESCRITA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO POLICIAL – Rejeição.
As teses de forma geral foram rebatidas pelo magistrado, não havendo qualquer nulidade a ser sanada neste momento processual, nos termos do artigo 563, do CPP.
MÉRITO – IMPRONÚNCIA – Impossibilidade.
A materialidade encontra-se comprovada através da Perícia de Local de Crime com cadáver, a qual descreveu as circunstâncias em que se deu a morte da vítima. A autoria de igual forma, por meio das provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da mãe da vítima, que embora tenha sido ouvida na condição de informante, figura como testemunha ocular dos fatos, já que presenciou toda a ação delitiva praticada pelos recorrentes, conforme destacado pelo juízo que pronunciou os recorrentes. Portanto, a materialidade está comprovada, bem como os indícios de autoria, conforme consta do conjunto probatório, pelo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Rafael de Oliveira Grande e Guilherme Italo Pereira Soares, por meio de Advogado constituídos, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 24 de agosto de 2021, os ora denunciados Rafael de Oliveira Grande, Guilherme Italo Pereira Soares e Edivaldo Coelho Magalhães ceifaram a vida da vítima Ketlen Mendes Cabral, com dois disparos de arma de fogo na sua cabeça, quando a mesma encontrava-se dormindo em sua residência. Consta ainda, que os fatos ocorreram na frente de suas duas filhas menores e de sua mãe.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou os ora acusados Rafael e Guilherme, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal, pela prática delitiva dos artigos 121, §2°, I e IV c/c 29, ambos do Código Penal e determinou o desmembramento em relação ao réu Edivaldo Coelho Magalhães, com fulcro no artigo 149, do Código de Processo Penal, pela instauração do Incidente de Insanidade Mental em autos apartados.

Inconformados, os recorrentes em suas razões recursais pugnam preliminarmente pela nulidade do feito, face o não enfrentamento dos argumentos defensivos expostos na resposta escrita, causando-lhes prejuízo. Alegam a quebra da cadeia de custódia e inobservância do devido processo legal, ressaltando o direito a não autoincriminação, bem como a nulidade do Auto de reconhecimento na fase policial, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteiam a impronúncia, por ausência dos elementos da decisão de pronúncia.

O representante do Ministério Público em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados, os recorrentes em suas razões recursais pugnam preliminarmente pela nulidade do feito, face o não enfrentamento dos argumentos defensivos expostos na resposta escrita, causando-lhes prejuízo.

Alegam a quebra da cadeia de custódia e inobservância do devido processo legal, ressaltando o direito a não autoincriminação, bem como a nulidade do Auto de reconhecimento na fase policial, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Em uma primeira preliminar levantada
, aduz a defesa que a decisão recorrida deverá ser anulada, por afirmar a existência de quebra da cadeia de custódia, pelo simples fato de a mãe da vítima ter levado às mãos da autoridade policial provas que poderiam ajudar na elucidação do fato criminoso, como um cartucho de bala deflagrada que foi apontado posteriormente como sendo da arma pertencente ao executor, alegação esta que não foi analisada pela autoridade que pronunciou os réus quando da apresentação das alegações finais da defesa dos acusados.

Inicialmente, cabe ressaltar que todo e qualquer caso de omissão, obscuridade ou contradição em qualquer julgado poderá ser sanado por meio do recurso de Embargos de Declaração, o que não foi procedido pela defesa dos recorrentes.

No entanto, mesmo tendo sido levantada esta tese em sede de RESE, vejo que a pretensão trazida à baila não possui esteio forte para lhe sustentar, já que a alegada violação da Cadeia de Custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, sendo que, pelo que foi trazido neste recurso, a decisão de pronúncia não se embasou tão somente naquilo que foi dito ou trazido pela genitora da vítima, mas também, foi apontado outros indícios veementes sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, indícios estes que podem se confirmar ou não perante o julgamento no Júri Popular, além do que, o único prejuízo afirmado pela defesa nos autos foi tão somente o fato de a segurança jurídica estar ameaçada, conforme trecho da peça recursal que abaixo transcrevo (ID 10752939, pág. 24):

“
Estamos tratando da segurança jurídica, na absoluta necessidade de planificação entre as decisões judiciais e a construção judicial. Muito embora a falta de apresentação dos memorias não cria qualquer prejuízo seja p o imputado, seja p o processo, mas a decisão de pronúncia sustentada na peça de informação gera grave prejuízo ao devido processo legal, posto afeta norma de ordem pública constitucional, estamos tratando do ‘âmbito de proteção
.”

Para aclarar o que digo, transcrevo abaixo trecho da decisão de pronúncia de ID 10752937, que entendo salutar para encerrar a discussão a respeito desta tese levantada:

“Por sua vez, também há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, em especial pelo depoimento da mãe da vítima, que presenciou os fatos e reconheceu os réus não só na delegacia, mas também sob o crivo do contraditório durante a audiência de instrução.

E não só, o contexto da prisão em flagrante por si só já configura indício suficiente de autoria, já que os acusados foram abordados pela polícia enquanto supostamente fugiam do local do crime, ocasião em que foi apreendida pistola calibre .380.

Como se vê, não é apenas o depoimento da mãe da vítima que fundamenta a presente pronúncia, de forma que mesmo que o depoimento fosse desconsiderado, ainda assim estariam presentes indícios suficientes de autoria pelas demais provas dos autos
.”
Grifei e destaquei.

Logo, por entender que não ocorreu qualquer ilegalidade na decisão combatida, bem como não ter sido demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelos recorrentes em virtude de uma alegada quebra da cadeia de custódia (a qual não se mostrou presente), incabível acatar qualquer nulidade pretendida,
razão pela qual rejeito esta primeira preliminar levantada
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a irregularidade na guarda de provas em processo do Tribunal do Júri deve ser apontada antes da pronúncia, havendo preclusão da matéria caso a parte aponte eventual nulidade em momento posterior à sentença de pronúncia (artigo 571, I, do Código de Processo Penal). É o que se depreende do seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO COM DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CP. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, I, II, e III, 564, IV e 157, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. ART. 571, I E V, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal. Do que consta dos autos, verifica-se que a questão está prejudicada em razão da preclusão, tendo em vista que a defesa não se insurgiu, no momento oportuno, acerca da pretensa nulidade durante o curso do processo (AgRg no RHC 112.655/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2020). 2. Mesmo que a defesa somente tenha tomado conhecimento da quebra da cadeia de custódia após a sentença de pronúncia, incide a preclusão, pois a nulidade não foi arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 571, V, do CPP). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1837921 RS 2019/0274753-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Quanto a nulidade do Auto de reconhecimento na fase policial, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal, fora devidamente analisada e rebatida pelo juízo
a quo,
veja-se:

“Inicialmente, se faz necessário analisar as preliminares de nulidade levantadas pela defesa. No que tange à arguição de nulidade do reconhecimento realizado pelas testemunhas, friso que não há qualquer nulidade no reconhecimento realizado pelas testemunhas em audiência de instrução uma vez que, ao identificarem os acusados também presentes após perguntas do Ministério Público, trata-se de mero desdobramento do depoimento ali realizado. Não se trata de Reconhecimento propriamente dito, que é regulado pelo art. 226 do CPP, mas sim de Prova Testemunhal. A Defesa ainda arguiu violação ao direito de não autoincriminação pelo fato de o acusado estar presente durante a audiência de instrução, o que teria viabilizado o reconhecimento por parte das vítimas, tese que não prospera uma vez que a presença durante a instrução, para acompanhar o os depoimentos, é prerrogativa/direito do próprio acusado e só pode ser tolhido em casos excepcionais previstos no próprio código de processo penal (ex: por temor da testemunha). Outrossim, apenas haveria violação ao direito a não autoincriminação se fosse o caso de PROVA INVASIVA, que dependesse de colaboração do acusado, o que nem de longe foi o caso dos autos já que, repita-se, em obediência ao disposto no próprio código de processo penal, os acusados apenas acompanhavam a audiência de instrução e nesse momento foram reconhecidos. Por isso, afasto as preliminares levantadas pela defesa.”

Portanto, entendo que não existem nulidades a serem reconhecidas neste recurso, pelo que rejeito as preliminares arguidas, pois de maneira geral, entendo que as teses apresentadas, foram devidamente rebatidas pelo juízo e ainda com fulcro no artigo 563, do Código de Processo Penal em que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”
e passo a análise de mérito.

No mérito, pleiteiam a impronúncia, por ausência dos elementos da decisão de pronúncia.

A materialidade encontra-se comprovada através da Perícia de Local de Crime com cadáver (ID n° 10752936), a qual descreveu as circunstâncias em que se deu a morte da vítima Ketlen Mendes Cabral.

A autoria de igual forma, por meio das provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da mãe da vítima, que embora tenha sido ouvida na condição de informante, figura como testemunha ocular dos fatos, já que presenciou toda a ação delitiva praticada pelos recorrentes, conforme destacado pelo juízo que pronunciou os recorrentes.

Portanto, a materialidade está comprovada, bem como os indícios de autoria, conforme consta do conjunto probatório, pelo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413, do CPP.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024